Tribunal: STJ
Processo: 5446703-69.2023.8.09.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990903 - GO
(2025/0261477-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
ADVOGADO
: OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: RONI GOMES DE MELO
ADVOGADOS
: JOSEVALDO AUGUSTO CASSIANO - DF039373
ANDERSON SILVA ARAUJO - DF040143
LEONARDO VIEIRA DA SILVA - DF027010
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo
§
art. 1.021,
1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da
que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ,
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.
Documento eletrônico VDA54863189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 37e87174-3d3d-48dd-8429-558b2265749c

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 37e87174-3d3d-48dd-8429-558b2265749c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990903 - GO (2025
/0261477-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
ADVOGADO
: OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: RONI GOMES DE MELO
ADVOGADOS
: JOSEVALDO AUGUSTO CASSIANO - DF039373
ANDERSON SILVA ARAUJO - DF040143
LEONARDO VIEIRA DA SILVA - DF027010
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
monocrática.
5. Incidência da
que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ,
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

Documento eletrônico VDA53734496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:49
Código de Controle do Documento: bdc382bf-283b-45ca-acb3-fb8d81bf77c3

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 695-703) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo (fls. 672-673).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 689-691).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que (fl. 702):
A existência de contrariedade aos dispositivos ventilados no recurso especial
manejado pela parte, frise-se, somente poderá ser aferida em juízo de
delibação, o qual deve ser realizado por este Colendo Tribunal, que possui
competência exclusiva para esse fim.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 708).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 672-673):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por S. P. E. RESORT
DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA à decisão que inadmitiu Recurso Especial
interposto com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 5/STJ
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Documento eletrônico VDA53734496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:49
Código de Controle do Documento: bdc382bf-283b-45ca-acb3-fb8d81bf77c3

Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
, do
que veda o
art. 1.042, caput
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal
que inadmitir o
a quo
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo . em Recurso Especial
Documento eletrônico VDA53734496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:49
Código de Controle do Documento: bdc382bf-283b-45ca-acb3-fb8d81bf77c3

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
§ 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
art. 1.021,
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 695-703), todavia, a parte agravante insurge-se contra
o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do fundamento da decisão
monocrática – aplicação analógica da
por não terem sido
Súmula n. 182/STJ,
impugnados os fundamentos relativos às Súmulas n. 5 e 7 do STJ –, limitando-se a
argumentos contra a decisão de inadmissibilidade do especial.
sustentar
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide no caso a

Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte
precedente:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA
SÚMULA 83/STJ.
DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. Incide o óbice da
quando a decisão recorrida aplica o
Súmula 182/STJ,
entendimento da
ao caso concreto, e a parte recorrente deixa
Súmula 83/STJ
de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à espécie,
sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta
Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.881.480/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
21/6/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53734496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:49
Código de Controle do Documento: bdc382bf-283b-45ca-acb3-fb8d81bf77c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.990.903 / GO
Número Registro: 2025/0261477-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
544670369 54467036920238090044
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
ADVOGADO
: OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: RONI GOMES DE MELO
AGRAVADO
: TATIANI APARECIDA SCHERER
ADVOGADOS : JOSEVALDO AUGUSTO CASSIANO - DF039373
ANDERSON SILVA ARAUJO - DF040143
LEONARDO VIEIRA DA SILVA - DF027010
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
ADVOGADO
: OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: RONI GOMES DE MELO
ADVOGADOS : JOSEVALDO AUGUSTO CASSIANO - DF039373
ANDERSON SILVA ARAUJO - DF040143
LEONARDO VIEIRA DA SILVA - DF027010
Documento eletrônico VDA54847348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:13:42
Código de Controle do Documento: 03cc4cb0-9000-4f6a-8d0c-2deff16d7eda

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:13:42
Código de Controle do Documento: 03cc4cb0-9000-4f6a-8d0c-2deff16d7eda